Tribunal: STF
Processo: Rcl 93965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG.

A defesa técnica narra, em síntese, que:

O Reclamante é investigado nos autos do Inquérito Policial n. 5099/2024, ao qual se vincula o processo judicial n. 5011484-90.2025.8.13.0525, em trâmite na 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, sob segredo de justiça. 
No dia 15/12/2025, foram realizadas consultas aos sistemas PJe de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de localizar o processo de n. 5011484-90.2025.8.13.0525 e o Inquérito Policial n. 5099/2024. Contudo, o feito não foi localizado em nenhuma das instâncias, por tramitar sob segredo de justiça, o que impossibilitou o acesso aos autos e, consequentemente, a apresentação de petição de habilitação.
[...]
Diante da impossibilidade de acesso aos autos pelo sistema eletrônico, em 15/12/2025, às 16h04, o escritório subscritor encaminhou mensagem eletrônica ao endereço institucional pso2crim@tjmg.jus.br, cartório da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Pouso Alegre/MG, com o seguinte teor: "Prezados, boa tarde! Requer-se a juntada de procuração e petição de vista em anexo. Favor acusar recebimento." A mensagem foi instruída com seis anexos, incluindo procuração do Reclamante, petição de vista e documentos pessoais dos advogados:
[...]
Em 16/12/2025, às 11h01, o cartório respondeu nos seguintes termos: "Bom dia. Informamos que o peticionamento deverá ser realizado pela própria equipe de advogados diretamente no sistema PJe do TJMG, juntamente com a juntada de documentos, nos termos dos artigos 114 e 115 do Provimento 355/2018 do TJMG.":
[...]
Em 17/12/2025, às 10h13, a defesa informou ao cartório a impossibilidade material de realizar o peticionamento eletrônico: "Informo que já tentamos realizar o peticionamento diretamente no sistema PJe do TJMG, porém o processo não aparece para acesso, não constando nem no PJe de primeira instância nem no de segunda instância. Esclareço que já foram realizadas buscas pelo número do processo e pelo nome da parte, mas sem sucesso.": 
[...]
Na mesma data, às 10h55, a defesa reiterou a manifestação e encaminhou capturas de tela (prints) do sistema PJe, comprobatórias da inexistência de qualquer resultado pelas buscas realizadas, indagando expressamente: "Segue abaixo os prints demonstrando que não há qualquer resultado quando realizamos a pesquisa pelo número do processo. O processo não aparece para nós por estar em sigilo absoluto. Diante disso, vocês conseguem realizar a habilitação?": 
[...]
Ainda em 17/12/2025, às 11h54, o cartório respondeu em termos definitivos e expressos: "O processo em questão permanece em sigilo absoluto devido à sua natureza processual. Uma vez juntada a procuração, a habilitação somente será realizada após finalizados os procedimentos da Polícia Civil ou com determinação expressa do magistrado.": 
[...]
Em 17/12/2025, às 14h47, a defesa formulou pedido expresso de esclarecimento: "Certo, então vocês irão realizar a juntada nos autos e nós devemos aguardar a conclusão da investigação, seria isso?". Apesar do tempo decorrido, já superados quatro meses, a mensagem permaneceu sem qualquer resposta, caracterizando silêncio qualificado e confirmando a posição já manifestada pelo juízo: 
[...] (doc. 1, pp. 4-11). 

Diante disso, sustenta o descumprimento da Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer:

a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, em caráter de máxima urgência, para determinar à autoridade reclamada o imediato franqueamento à defesa do Reclamante do acesso integral aos autos do processo n. 5011484-90.2025.8.13.0525 e ao Inquérito Policial n. 5099/2024 a ele correlato, assegurando-se a consulta e extração de cópias de todos os elementos de prova já formalmente documentados, ressalvadas exclusivamente as diligências que estejam efetivamente em curso e concretamente justificadas pela autoridade competente, nos termos da Súmula Vinculante n. 14; 
b) a notificação da autoridade reclamada, qual seja, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 989, III, do CPC; 
c) a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 989, IV, do CPC; 
d) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar o ato que obstou o acesso da defesa aos autos, determinando-se que seja franqueado ao Reclamante, por meio de seus advogados, o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados no inquérito e no processo correlato, nos termos da Súmula Vinculante n. 14, fazendo-se valer a força vinculante do referido enunciado e a autoridade dos julgados desta Colenda Corte; 
e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda ausente algum pressuposto específico, que seja facultada a emenda da inicial antes de qualquer decisão terminativa, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito (artigo 4º, do CPC). (Doc. 1, p. 18).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, que as prestou por meio do Ofício n. 9.628/2026. 

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:

[...]
Em atenção ao ofício expedido nos autos da Reclamação nº 93.965/MG (ID 10672458974 – fl. 22), em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Exmo. Ministro CRISTIANO ZANIN, prestam-se as seguintes informações. 
Eminente Relator, 
O processo nº 5011484-90.2025.8.13.0525 tramita perante este Juízo sob segredo de justiça, tendo por objeto investigação envolvendo fatos graves, no âmbito da qual foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, busca pessoal e extração de dados telemáticos em face de diversos investigados, dentre eles [R. M. R.], mediante decisão proferida em 26/06/2025 (ID 10480611082). 
À época, as medidas investigativas encontravam-se em fase de cumprimento e análise, circunstância que justificava a manutenção do sigilo externo dos autos, especialmente em razão da sensibilidade dos dados telemáticos arrecadados e da necessidade de preservação da eficácia das diligências em andamento.
Posteriormente, em 04/07/2025, foi determinada a requisição à Autoridade competente, com urgência, de informações acerca do cumprimento das diligências que tramitavam sob segredo de justiça, situação em que, assim que constatado o cumprimento, de imediato foi determinado o levantamento do sigilo externo dos autos, franqueando “o acesso integral dos autos aos advogados constituídos” (ID 10486136200), sendo certificado pela Secretaria, na mesma data, a habilitação dos autos ao único advogado constituído no feito (ID 10487057790). 
Assim, procedeu a Secretaria nos termos da decisão de que fossem habilitados os advogados à medida que fossem sendo trazidos aos autos os respectivos mandatos, certificando-se as sucessivas habilitações (ID’s 10487057790, 10489440107). 
Deste modo, cumpre esclarecer que o investigado [R. M. R.] passou a contar com defesa técnica regularmente habilitada nos autos em 10/07/2025 (consoante certidão de ID 10491569855, após procuração juntada na mesma data), mediante peticionamento regular no sistema PJe, ocasião em que os patronos constituídos apresentaram procuração (ID 10491339588) e requereram habilitação (ID 10491382972) pelos meios ordinários disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Desde então (10/07/2025), os advogados regularmente habilitados vêm exercendo normalmente o acesso aos autos e às provas já documentadas, inexistindo restrição ao exercício da ampla defesa ou ao acesso aos elementos já formalizados da investigação. 
No que se refere especificamente ao reclamante, verifica-se, pelos documentos juntados na própria reclamação, que foram encaminhadas mensagens eletrônicas ao cartório judicial buscando acesso ao feito e orientação acerca da habilitação processual. 
Em resposta, a Secretaria Judicial informou que o peticionamento e a habilitação deveriam ser realizados diretamente pelo sistema PJe, nos termos dos arts. 114 e 115 do Provimento nº 355/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Com efeito, dispõe o art. 115 do referido Provimento:
“O peticionamento em meio eletrônico será realizado diretamente por quem tenha capacidade postulatória e a juntada das petições, das manifestações e dos documentos ocorrerá de forma automática nos autos de processo judicial eletrônico, independentemente de ato do servidor da secretaria da unidade judiciária.”
A orientação administrativa prestada pela Secretaria decorreu, portanto, da necessidade de observância dos protocolos ordinários de habilitação em processos eletrônicos submetidos a segredo de justiça, inclusive por razões de segurança institucional, limitação de credenciais de acesso e preservação da integridade de informações sensíveis constantes dos autos.
Nesse ponto, importante registrar que outros patronos regularmente constituídos conseguiram habilitação e acesso aos autos sem intercorrências, mediante utilização do procedimento ordinário previsto pelo sistema eletrônico do Tribunal. 
De toda forma, este Juízo esclarece que jamais foi negado acesso de forma arbitrária ou desarrazoada à defesa técnica de qualquer dos investigados aos elementos de prova já documentados, tampouco de afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
O contexto fático então existente envolvia investigação sigilosa em curso, medidas cautelares sigilosas sem notícias de cumprimento, e necessidade de observância das rotinas técnicas e administrativas aplicáveis aos feitos acobertados por segredo de justiça. 
Ademais, conforme já mencionado, o acesso aos autos foi imediatamente franqueado aos patronos regularmente constituídos de [R. M. R.], no exato dia em que procederam à juntada da procuração nos autos (em igual situação a todos os demais investigados), inexistindo, atualmente, qualquer impedimento ao exercício da defesa técnica no procedimento investigatório e, a qualquer tempo, prejuízo suportado pelo referido investigado.
Assim, entende este Juízo que: 
                • não houve negativa absoluta e arbitrária de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados; 
                • as orientações prestadas pela Secretaria decorreram das cautelas inerentes à tramitação eletrônica de processos sigilosos, inclusive sob orientação da Corregedoria-Geral de Justiça (art. 115 do Provimento nº 355/2018 da CGJ/MG) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Instrução de Padrão de Trabalho nº 03 do TJMG); 
                • e o procedimento adotado buscou compatibilizar a garantia da ampla defesa com a preservação da eficácia das diligências investigativas então em curso.
Por fim, reitera-se o integral respeito deste Juízo à Súmula Vinculante nº 14 e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, não havendo em nenhum momento determinação judicial expressa vedando acesso da defesa aos elementos já documentados e não relacionados a diligências em curso. 
Esperando ter prestado as informações solicitadas, apresento a V. Ex.ª meus protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 20, pp. 1-5).

Como se vê, da leitura das informações é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, o juízo reclamado esclareceu que, em 4/7/2025, foi requisitada à autoridade competente informações acerca do cumprimento das diligências que tramitavam sob segredo de justiça. Assim que constatado o cumprimento, foi determinado, de imediato, o levantamento do sigilo, franqueando o acesso integral aos autos pelos advogados constituídos, certificado pela secretaria, na mesma data, a habilitação do único advogado constituído no feito.

Acrescenta que o reclamante passou a contar com defesa técnica regularmente habilitada nos autos em 10/7/2025, mediante peticionamento regular no sistema PJe, ocasião em que os patronos constituídos apresentaram procuração e requereram habilitação pelos meios ordinários colocados à disposição pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc. 25).

Conclui, assim, que, desde então, os advogados regularmente habilitados vêm exercendo normalmente o acesso aos autos e às provas já documentadas, inexistindo restrição ao exercício da ampla defesa ou de acesso aos elementos já formalizados da investigação.

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Registro, por fim, que a solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso aos autos do advogado que assina a petição inicial deve ser buscada na origem, onde tramita o processo, e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator